Tribunal: TJDFT
Processo: 0738656-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738656-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL, ADRIANA MUNIZ AMARAL AGRAVANTE: A. C. M. A. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.M.A., assistida por seus genitores, para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0741940-94.2021.8.07.0001, ajuizada em face do CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME. A parte agravante alega, em síntese, que foi aprovada no vestibular da Link School of Business, no curso de Administração, mas não possui certificado de conclusão do ensino médio. Aduz que se dirigiu à instituição de ensino agravada, a fim de realizar a matrícula no ensino supletivo e os exames para conclusão do 3o ano do ensino médio, mas teve seu pedido indeferido, por ainda não contar com 18 anos de idade. A agravante sustenta que devem ser considerados os aspectos de maturidade e capacidade cognitiva para permitir o avanço nos estudos e a consequente matrícula no curso na metodologia EJA, independentemente da faixa etária do estudante. Requer a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada que efetue a sua matrícula no curso supletivo e lhe aplique os exames necessários para o término do ensino médio, com a expedição do respectivo certificado em caso de aprovação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, é importante destacar o IRDR no 2018.00.2.005071-9, cujo objeto versa sobre a viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil nem concluiu o ensino médio utilizar, por ter sido aprovado em vestibular, do curso supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão para ingressar no ensino superior, além da aplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que for assim deflagrado por meio de tutela provisória. Não obstante a suspensão dos feitos equivalentes e da pendência de julgamento com trânsito em julgado, o referido incidente não impede a análise da tutela de urgência que envolve a questão. Nesta perspectiva, passo à análise da liminar requerida neste agravo. Ao compulsar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a agravante conta com 16 anos e 11 meses de idade e obteve sucesso no vestibular para cursar Administração na Link School of Business. Igualmente, há declaração de escolaridade do 2o ano do ensino médio (IDs 31206537 e 31206539). Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula na instituição de ensino agravada (ID 31206540). A pretensão da agravante é avançar no nível escolar, concluindo o ensino médio por intermédio do EJA - Educação de Jovens e Adultos, adquirir o certificado de ensino médio e se matricular para cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. A interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c” e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina que seja observada a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Assim, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar o avanço na carreira estudantil, quando restar evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com aprovação precoce em vestibular para curso superior. Na hipótese, demonstram-se presentes a maturidade física e emocional, além da comprovação da capacidade intelectual, por meio da aprovação da agravante no vestibular quando ainda em curso o segundo ano do ensino médio. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, inciso II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Por outro lado, com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei no 9.394/96 e demais normas infralegais devem atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal, como dito acima. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que, em sentido oposto ao ora defendido, firmou a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No entanto, embora a publicação do acórdão tenha ocorrido em 26.4.2021, e a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente aguardar a interposição ou não de recurso extremo para se aplicá-la, pois, além de dotado de efeito suspensivo automático, pode ser provido, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Portanto, verifico a presença da plausibilidade do direito suscitado pela agravante. Além disso, está presente o risco de dano de difícil reparação, diante do período estabelecido para apresentar a documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional - art. 208, inc. V, CF - que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade escolar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se - art. 5o, p. único, inc. V. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento suspenso até julgamento definitivo do IRDR no. 2018.00.2.005071-9. (Acórdão 1352329, 07274431520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, Rel.: Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020)” Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Impende notar que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora a liminar tenha caráter satisfativo, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a instituição de ensino agravada autorize a matrícula da agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, antigo supletivo, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, seja expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pelo advogado da agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator